Tribunal: TJSP
Processo: 1002219-91.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – DEMAIS PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE FORAM SUPORTADOS PELO SEGURADO, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000761604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002219-
91.2018.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO, MAURO CONTI MACHADO E
COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2019.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 39788
APEL.No: 1002219-91.2018.8.26.0404
COMARCA: ORLÂNDIA
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO. : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
JUIZ : ANA RITA ANDRES AMARO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO,
ESTA
DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR
DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RÉ -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRÊNCIA PROVAS ENCARTADAS
AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O
DESLINDE DA DEMANDA PRELIMINAR REPELIDA
DEMAIS PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O
MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
EXISTENTE
ENTRE
OS
DANOS
QUE
FORAM
SUPORTADOS PELO SEGURADO, E A SUPOSTA
OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
ADMINISTRADA
PELA
RECORRENTE

CIRCUNSTÂNCIA
QUE
EXCLUI
O
DEVER
DE
INDENIZAR
PELA
COMPANHIA
DEMANDADA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A
EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL

PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO

NECESSÁRIA
REFORMA RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 253/260, pela qual foi julgada
procedente Ação Regressiva de Ressarcimento, esta proposta por TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL, momento em que o Juízo acolheu a pretensão inicialmente
deduzida, assim condenando a ocupante do polo passivo ao pagamento de R$
3.061,70, devendo arcar ainda com o pagamento dos valores decorrentes da
sucumbência, bem como com Honorários Advocatícios, estes por sua vez
fixados em 15% sobre o valor da condenação, o que se dá em atenção aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do quanto vem previsto pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a ocupante do polo passivo, conforme dão conta suas razões que
vem juntadas a fls. 263/300, o que se dá na busca de ver reformados os
termos constantes da R. Sentença como proferida, reiterando, em síntese, aos
argumentos lançados em sua peça defensiva, pela qual sustentou, sob a forma
de preliminar, aspectos relativos a necessária extinção do feito, a se dar sem
apreciação do mérito, seja por inépcia da inicial, pela ausência de interesse de
agir, ou seja por sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Também à guisa de prejudicial, levanta a apelante aspecto relativo ao
cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto, haja vista que diante do
julgamento antecipado da lide não foi possível a colheita de outros elementos
probatórios, notadamente de cunho pericial e testemunhal, elementos esses
que, conforme sustenta, serviriam para bem demonstrar os fatos por ela
alegados, daí o porquê de pedir pela devolução dos autos a Vara de origem,
para que, após regular instrução do feito, nova Decisão, agora ajustada á
realidade, venha a ser proferida.
Quanto a matéria de fundo, caso superados os aspectos
processuais suscitados, pediu pela reforma do posicionamento adotado em 1o
Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a
questão como colocada em debate no feito, uma vez que não se mostraram
presentes os requisitos necessários para aplicação do CDC, isso porque a
recorrida não se enquadra no conceito legal de consumidora. No mais, pede
pela improcedência do pedido inicial, pois segundo seu entendimento, inexiste
o dever de indenizar, isto diante da ausência de provas suficientes que
venham a demonstrar a presença de nexo de causalidade entre os serviços
por ela prestados e os danos cuja recomposição é cobrada, ressaltando que
sua responsabilidade, ainda que objetiva, não se coloca como sendo integral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principalmente porque não foi deduzido pedido administrativo de ressarcimento
pelo segurado da demandante, conforme lhe competia, o que possibilitaria a
inspeção dos equipamentos de sorte a verificar sua real responsabilidade pelo
evento narrado nos autos, isto em atenção aos termos do quanto previsto pela
Resolução Normativa 414/10 da ANEEL, aspecto esse que coloca em xeque o
interesse processual da autora, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma do posicionamento
indevidamente adotado em 1o Grau, de sorte a que venha a ser julgada
improcedente a demanda como colocada em desate nos autos, com a
conseqüente aplicação da inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Recebido o recurso, vieram a seguir ao feito as devidas
contrarrazões (fls. 306/342), momento em que a recorrida buscou a plena
manutenção do entendimento adotado pela R. Sentença a seu ver
indevidamente hostilizada, subindo então o processo a esta E. Corte, de sorte
a se promover a reapreciação da matéria já bastante debatida junto ao 1o Grau
de Jurisdição.
É o relatório.
Inicialmente, e no que diz respeito a preliminar relativa ao
alegado cerceamento de defesa ao qual se agarra a fornecedora
inconformada, é de se dizer que não deve prosperar a irresignação assim
lançada ao processo, haja vista que eventual colheita de provas, ainda que
regularmente especificadas, deve sempre ficar ao critério do Magistrado
condutor do feito, porque a ele cabe determinar sua produção, desde que as
entenda necessárias ou indispensáveis ao adequado deslinde da causa,
dispensando sua colheita caso se mostrem desnecessárias, protelatórias, ou
até inúteis na solução da pretensão resistida colocada a sua apreciação, o que
se registra em atenção aos termos do quanto disposto pelo artigo 370, do
Código de Processo Civil, que assim define: “Art. 370. Caberá ao juiz, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos
até aqui indicados, forçoso entender que inexiste, não só em um primeiro
momento, mas verdadeiramente no geral, necessidade de produção das
provas indicadas pela recorrente, uma vez que foram encartados aos autos
elementos suficientes a dar base a adequada formação de convicção pelo
Juízo, tanto é que lhe permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, proceder
ao julgamento, até mesmo antecipado da matéria enfocada na lide, conforme
previsão contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não
houver necessidade de produção de outras provas;), fato que assim
permite que se dê por totalmente superada a questão nesse sentido suscitada.
Ultrapassada a primeira barreira erigida pela recorrente, e
agora em razão do quanto diz respeito as demais prejudiciais por ela também
arguidas, de rigor considerar que nesse ponto as matérias de tal forma
levantadas se confundem com o mérito propriamente dito do recurso, do que
decorre que com ele serão regularmente apreciadas, nas busca de se evitar a
repetição até mesmo enfadonha dos mesmos argumentos.
Assim, e no que toca ao mérito propriamente dito, de rigor
que se assevere, e desde já, que o Recurso como intentado deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada, não se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada nos
autos.
Assim, e efetivamente partindo para o exame do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em si considerado, é de se dizer que comporta acolhida a pretensão recursal
deduzida pela ocupante do polo passivo da relação, esta deduzida no sentido
de ver afastada a condenação que lhe foi imposta, uma vez que a autora
deixou de apresentar elementos que demonstrassem a presença de nexo
causal entre os danos apontados em sua peça primeira, e os atos em tese por
praticados pela ré, ao menos enquanto concessionária de serviços públicos,
haja vista que os documentos juntados a fls. 39/51, em verdade se tratam de
documentos
unilateralmente
produzidos
por
prestadores
de
serviços
contratados pela seguradora demandante e/ou por seus segurados, o que leva
a concluir que nada de concreto foi trazido no sentido de dar conta da
existência de nexo de causalidade entre os danos apontados, e os atos
praticados pela recorrente, sendo importante anotar também que se mostra
indevida a inversão dos ônus da prova no caso em análise, uma vez que
competem a demandante os ônus da prova acerca da existência, tanto dos
danos, quanto do nexo de causalidade apontados, fato que não dá o devido
respaldo a sua pretendida sub-rogação, ainda enquanto demandante, em
relação aos direitos de seu segurado, daí porque se mostra de rigor o
acolhimento do Apelo como intentado pela concessionária de energia elétrica
demandada, de sorte a afastar a condenação equivocadamente imposta pelo
Juízo quando do sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E.
Corte, por conta do julgamento do Recurso de Apelação no
1039792-34.2016.8.26.0114, o que se deu em 08 de junho de 2017, por Voto
da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que assim dispôs acerca da
matéria:
“APELAÇÃO
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica
seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o direito de regresso
que busca satisfazer - Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante
da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 -
Precedentes
deste
E.
TJSP
-
SENTENÇA
REFORMADA
-
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais elementos, e porque não comprovada a
presença de falha na prestação do serviço por parte da ré, ora recorrente,
ainda que de forma superficial, de rigor o acolhimento do inconformismo
recursal apresentado, para assim se afastar a pretensão inicialmente deduzida,
uma vez que não contam os autos com elementos que possibilitem reconhecer
a obrigação da concessionária de energia elétrica em indenizar
regressivamente a autora, fato que naturalmente implica na improcedência da
demanda, e por força de consequência, na imposição a seguradora
demandante de condenação ao pagamento de custas e despesas processuais,
como também no que toca a arcar com os Honorários Advocatícios devidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estes que se fixam em valor equivalente a R$ 1.500,00, o que se dá nos
termos do art. 85, §8o e §11, ambos do CPC.
Pelo exposto, e depois de repelida a preliminar, dá-se
provimento ao recurso, nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41752
Apelação Cível no 1002219-91.2018.8.26.0404
Comarca: Orlândia
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço licença ao eminente Desembargador Relator Simões
de Vergueiro para dele divergir no julgamento do recurso examinado, ao qual nego
provimento e mantenho a r. sentença hostilizada, levando em consideração os
seguintes fundamentos que entendo pertinentes à espécie.
A seguradora está sub-rogada nos direitos da segurada.
Esta lhe comunicou o sinistro à época oscilação de energia comprovou os
danos que foram ratificados durante a regulação, e finalmente recebeu a
indenização de R$3.061,70, transferindo-lhe os direitos correspondentes para
ajuizar a ação de ressarcimento, nos termos da Súmula no 188 do STF.
A fl. 44 está comprovada a oscilação de energia elétrica
sofrida, bem como os danos suportados pela seguradora, ao liquidar o sinistro
havido. Portanto, com a devida vênia, deve ser invertido o resultado do julgamento,
especialmente se esses documentos não foram excepcionados pela apelante, à
época, com a sua implícita admissão de veracidade.
Posto isso, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
E4BB352
9
9
Declarações de
Votos
MAURO CONTI MACHADO
F8E243A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002219-91.2018.8.26.0404 e o código de confirmação da tabela acima.